Tribunal: TJES
Processo: 5041808-53.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041808-53.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS GOMES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5041808-53.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
JOSE CARLOS GOMES

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. LAUDOS MÉDICOS ASSISTENTES ROBUSTOS. REQUISITOS TEMA 106/STJ CUMPRIDOS. PARECERES TÉCNICOS NAT-JUS/SESA INSUFICIENTES. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Estado do Espírito Santo, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado do Espírito Santo, pleiteando o fornecimento do medicamento Belimumabe 120 mg, sob alegação de ser portador de lúpus eritematoso sistêmico com manifestação cutânea refratária aos fármacos padronizados no SUS. Narrou ter utilizado, sem sucesso terapêutico satisfatório, diversos medicamentos disponibilizados na rede pública (dapsona, talidomida, metotrexato, leflunomida, hidroxicloroquina, entre outros), razão pela qual sua médica assistente indicou o Belimumabe como alternativa necessária. Pleiteou: a condenação do Estado ao fornecimento contínuo do medicamento Belimumabe 120 mg, conforme prescrição médica; concessão de tutela de urgência para início imediato do tratamento.

(3). De início, o exame detido dos autos revela que o autor logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade do medicamento Belimumabe para seu tratamento, preenchendo os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.657.156/RS (Tema 106), aplicado às demandas que versam sobre fornecimento de medicamentos não incorporados nas listas oficiais do SUS. São eles: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da necessidade do medicamento, bem como da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento; e (iii) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

(4). No caso em tela, o Autor juntou laudos médicos detalhados e circunstanciados, emitidos por profissionais da rede pública (IDs 56083348, 67500407), os quais demonstram que o tratamento farmacológico até então realizado, que envolveu drogas como dapsona, talidomida (suspensa por neuropatia), metotrexato, leflunomida, hidroxicloroquina e tacrolimus tópico, mostrou-se insuficiente para a remissão das lesões cutâneas características do LES discoide que acomete o paciente. Ademais, comprovam a existência de contraindicações específicas para determinados fármacos padronizados pelo SUS, tais como a baixa eficácia da Azatioprina para a doença cutânea discoide e a contraindicação da Ciclosporina para pacientes hipertensos, caso do Autor.

(5). Com efeito os laudos ainda indicam que o Belimumabe é reconhecido na literatura médica como medicamento eficaz, apresentando resultados expressivos nas principais variáveis clínicas do LES, como redução da pontuação SELENA-SLEDAI, diminuição da dose de corticosteróides, controle das recidivas graves e melhora da qualidade de vida, fatos que sustentam sua imprescindibilidade para o controle da patologia do Recorrente. Importante destacar que o medicamento em questão possui registro na ANVISA, atendendo, assim, ao terceiro requisito previsto.

(6). Nesse sentido, ainda que os pareceres técnicos do NAT-Jus e da SESA tenham sido desfavoráveis, estes se mostram insuficientes para descaracterizar a evidência médica apresentada, uma vez que apoiam-se em pareceres genéricos que desconsideram o histórico clínico detalhado e os motivos específicos apontados pelos médicos assistentes para a indicação do Belimumabe. Quanto ao parecer do NAT-Jus, inclusive, importante destacar que esse foi confeccionado anteriormente à juntada de documentação complementar pelo Autor, de modo que não se prestou a analisar detidamente a circunstância do caso concreto.
(7). Ressalte-se que a jurisprudência consolidada do STF reconhece o direito fundamental à saúde, sendo que a atuação do Judiciário, ao assegurar o acesso a tratamentos indispensáveis, deve prevalecer sobre avaliações técnicas administrativas que não considerem adequadamente as particularidades do paciente.

(8). Dessa forma, a negativa estatal, que impõe ao Autor a manutenção do tratamento ineficaz e a exposição a risco de agravamento da doença, configura manifesta violação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e do direito fundamental à saúde (art. 196, CF). Portanto, a imposição do fornecimento do Belimumabe é medida imprescindível para a efetivação desses direitos, de modo com que impõe-se a reforma da r. sentença para assegurar o tratamento adequado ao Recorrente e garantir o respeito aos seus direitos fundamentais.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU
-
LHE PROVIMENTO
para
CONDENAR o Estado do Espírito Santo ao fornecimento contínuo do medicamento BELIMUMABE 120mg,
conforme prescrição médica dos laudos juntados (IDs 56083348/67500407), por intermédio do SUS ou farmácias estaduais, com dispensa imediata e manutenção indefinida enquanto perdurar a necessidade terapêutica.

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Adoto o relatório condito no voto proferido pelo(a) Douto(a) Relator(a).

Entendo então que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, mediante a autorização inserida no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Vale ressaltar que, acerca do tema, há
inclusive
precedente
de observância obrigatória
do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual
“Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”.
(
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral).

No caso vertente, constata-se que o Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal deve sobressair em relação ao quanto restou decidido no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, tanto pela questão cronológica, quanto pela natureza da questão, que se refere
a
direito constitucional e, portanto, está na esfera de competência do STF enquanto última instância.

No caso, o STF estabeleceu os seguintes critérios para que o Poder Judiciária imponha o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS:

1
) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do tema 1.234 da repercussão geral
(Obs.: caso o autor não comprove a negativa,
deverá ser intimado
a comprovar o prévio requerimento,
bem como a
negativa administrativa. Se ele alegar que inexiste setor de protocolo
para formulação deste
tipo de requerimento, a Fazenda Pública
deverá ser intimada
para se manifestar. De qualquer forma, se algum dos requisitos subsequentes não estiver minimamente demonstrado, a tutela de urgência já deve ser indeferida, passando-se à intimação do autor para comprovar a negativa administrativa)
;

2
) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-q e 19-r da lei nº 8.080/1990 e no decreto nº 7.646/2011;

3
) apresentação de laudo
m
édico fundamentado
q
ue demonstre a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas – PCDT, bem como a imprescindibilidade clínica do tratamento;

4
) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

5) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

No caso vertente, não houve a demonstração da presença dos requisitos elencados nos itens 1, 2 e 3
por parte da autora,
de sorte que o pedido deve ser julgado improcedente.

Ante o exposto,
conheço
do recurso
para, em seu mérito
negar-lhe
, mantenho
a sentença proferida pelo magistrado
a quo
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Diante da sucumbência
(art. 55, 2ª parte,
da lei nº 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando suspensa a exigibilidade de
tais verbas,
diante d
a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Datado e assinado pelo sistema PJE.

Fabio Pretti

Juiz de Direito